Tribunal: TRF3
Processo: 5000824-19.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementar, e-DJF1 p.721 de 30/03/2012) III - Dispõe o art. 131 do CPC sobre a liberdade de apreciação da prova: "o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos". IV - Apelação do autor a que se nega provimento." (AC 0018686-53.2002.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.331 de 27/08/2012). 4 - Apelação improvida. (AC 200238030069117, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 5a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:08/02/2013 PAGINA:1855.) IV - O r. decisum de primeiro grau está em consonância com as recentes decisões desta Corte, não merecendo qualquer reparo, mormente em homenagem ao princípio da verdade real e da correta liquidação da sentença, não se podendo olvidar, ainda, o caráter provisório do cumprimento pretendido. VII - Agravo improvido" (TRF3, AI 00017315520134030000 , Rel. Des. Fed. Cecilia Mello, data julgamento 27/08/2013, publicação 05/09/2013).

Desta forma, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como

Inteiro teor:
732/779)

5000824-19.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra os critérios de cálculo aplicados por perito judicial no âmbito dos embargos monitórios. A referida matéria, contudo, encontra-se preclusa, tendo em vista que foi proferida sentença, já transitada em julgado.

II. Outrossim, os cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria Judicial refletem com exatidão o título executivo. Ademais, a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000824-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A, AMANDA PRISCILA POLTRONIERI DA SILVA - SP375175-A, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

AGRAVADO: MONICA MARTINS LOPES SAMPAIO, FRANCISCA MORAIS SAMPAIO

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS GABRIEL SOUZA RIZZO SAMPAIO - SP429670, EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808

Advogados do(a) AGRAVADO: CARLOS GABRIEL SOUZA RIZZO SAMPAIO - SP429670, EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000824-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A, AMANDA PRISCILA POLTRONIERI DA SILVA - SP375175-A, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

AGRAVADO: MONICA MARTINS LOPES SAMPAIO, FRANCISCA MORAIS SAMPAIO

Advogados do(a) AGRAVADO: EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808, TANELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP355897-A

Advogados do(a) AGRAVADO: EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808, TANELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP355897-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal em face da decisão interlocutória que homologou os cálculos efetuados pela Contadoria Judicial.

A parte agravante alega, em síntese, que o cálculo do perito não utilizou corretamente os índices de juros contratados, bem como desconsiderou o prazo efetivo contratado.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000824-19.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogados do(a) AGRAVANTE: ITALO SERGIO PINTO - SP184538-A, AMANDA PRISCILA POLTRONIERI DA SILVA - SP375175-A, ANDRE EDUARDO SAMPAIO - SP223047-A

AGRAVADO: MONICA MARTINS LOPES SAMPAIO, FRANCISCA MORAIS SAMPAIO

Advogados do(a) AGRAVADO: EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808, TANELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP355897-A

Advogados do(a) AGRAVADO: EUGENIA MARIA RIZZO SAMPAIO - SP167808, TANELI APARECIDA DOS SANTOS SILVA - SP355897-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra os critérios de cálculo aplicados por perito judicial no âmbito dos embargos monitórios.

A referida matéria, contudo, encontra-se preclusa, tendo em vista que foi proferida sentença, já transitada em julgado, determinando, quanto à insurgência do agravante, in verbis:

“Determinar a autora que aplique a redução da taxa efetiva de juros de 9% aa para 3,5% aa a partir do saldo devedor apurado em 10/03/2010, na forma da fundamentação, a teor do art. 5o da Lei no 12.002/2010 c/c Resolução do Banco Central de n. 3842, de 10/03/2010.

(...)

Reconheço a ausência de mora dos réus/embargantes, até a efetiva liquidação do julgado, pelo qual não a que se falar em aplicação das cláusulas penais para apuração do débito, na forma da fundamentação”.

Outrossim, os cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria Judicial refletem com exatidão o título executivo.

Ademais, a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

Neste sentido já decidiu esta E. Corte:

"PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. DECISÃO TERMINATIVA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CEF. FINASA. CONTESTAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do não acolhimento da insurgência aviada através do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto já expendido nos autos. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante. III - O feito comporta julgamento monocrático, nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, por se tratar de matéria já apreciada pelo e. STJ e pelas Cortes Regionais Federais. Os Tribunais Regionais Federais vêm manifestando que os cálculos efetuados pela contadoria do juízo têm prevalência, tendo em vista sua natureza imparcial, mormente quando não apresentada impugnação expressa a tais valores. Esse é o posicionamento aferido nos arestos a seguir colacionados: "TRIBUTÁRIO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA DO JUÍZO - PREVALÊNCIA - VALOR SUPERIOR AO DEVIDO - LIMITAÇÃO AO QUE EXECUTADO - CONVICÇÃO DO MAGISTRADO - MANUAL DE ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA OS CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. 1 - Em apelação, defende-se que o valor correto da execução é o de R$ 5.234,95, não o de R$ 12.858,52, vez que a base de cálculo para a apuração de referido valor estaria incorreta porque nos cálculos não foram observados os índices oficiais e porque na sentença exequenda foi determinado que a correção monetária deve ser pelo índices oficiais a te 31 de dezembro de 1995 e, a partir daí, somente a Taxa SELIC, de forma que a sua auditoria elaborou planilha encontrando divergências nos valores apresentados pelos exequentes. 2 - Conquanto ambos os cálculos não tenham observado o comando sentencial, vez que os valores apresentados pelo exequente são inferiores ao efetivamente devido se tivesse aplicado os critérios determinados na sentença exequenda, conforme apurado pela Contadoria Judicial (fls. 61), que elaborou cálculos desempatadores nos termos daqueles critérios. Assim, obedientes os cálculos da Contadoria Judicial à decisão transita em julgado, não merece reparo a sentença. 3 - "I - Assente nesta Corte o entendimento de que a Contadoria Judicial não tem parcialidade ou interesse em privilegiar qualquer das partes na solução do litígio, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que toma por base o parecer técnico por ela apresentado em ratificação aos cálculos da executada. II - Diante da presunção de imparcialidade da Contadoria Judicial, órgão de auxílio ao Juízo, somente por prova inequívoca poderia a parte contrária ilidir os cálculos apresentados. A propósito: "Os cálculos efetuados pela contadoria do juízo tem prevalência, tendo em vista sua natureza imparcial, mormente quando não apresentada impugnação expressa a tais valores." (AC 0014911-07.2004.4.01.3300/BA, Rel. Juiz Federal Carlos Eduardo Castro Martins, 7a Turma Suplementar, e-DJF1 p.721 de 30/03/2012) III - Dispõe o art. 131 do CPC sobre a liberdade de apreciação da prova: "o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos". IV - Apelação do autor a que se nega provimento." (AC 0018686-53.2002.4.01.3800 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 p.331 de 27/08/2012). 4 - Apelação improvida. (AC 200238030069117, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 5a TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:08/02/2013 PAGINA:1855.) IV - O r. decisum de primeiro grau está em consonância com as recentes decisões desta Corte, não merecendo qualquer reparo, mormente em homenagem ao princípio da verdade real e da correta liquidação da sentença, não se podendo olvidar, ainda, o caráter provisório do cumprimento pretendido. VII - Agravo improvido" (TRF3, AI 00017315520134030000 , Rel. Des. Fed. Cecilia Mello, data julgamento 27/08/2013, publicação 05/09/2013).

Desta forma, deve prevalecer o cálculo da Contadoria Judicial.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COISA JULGADA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. No caso dos autos, a parte agravante se insurge contra os critérios de cálculo aplicados por perito judicial no âmbito dos embargos monitórios. A referida matéria, contudo, encontra-se preclusa, tendo em vista que foi proferida sentença, já transitada em julgado.

II. Outrossim, os cálculos de liquidação apresentados pela Contadoria Judicial refletem com exatidão o título executivo. Ademais, a Contadoria é órgão oficial de auxílio ao Juízo e os cálculos por ela realizados, por serem oficiais e gozarem de presunção de imparcialidade, devem prevalecer em detrimento dos demais.

III. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.